Tribunal: STF
Processo: HC 61178
Classe: HC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-12-16
Data de publicação: 1983-12-16

Ementa:
PENA-BASE. FIXAÇÃO. ART-42 DO CP. MOTIVAÇÃO. PONDERAÇÃO DOS FATORES.
REEXAME INCABIVEL EM HABEAS CORPUS. - ATENDE A REGRA DA FIXAÇÃO DA
PENA-BASE, ESTATUIDA NO ART-42 DO CÓDIGO PENAL, A MOTIVAÇÃO QUE,
EMBORA DE MODO SUCINTO, CONSIDERE E EXPLICITE OS FATORES ALI
ELENCADOS, NÃO CABENDO AO JULGADOR DO HABEAS CORPUS SUBSTITUIR O
JUIZ SENTENCIANTE NA OPERAÇÃO INTELECTUAL PERTINENTE A PONDERAÇÃO
DAS CIRCUNSTANCIAS MAIS OU MENOS INFLUENTES, POSTO QUE IMPLICA EXAME
APROFUNDADO DAS PROVAS. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.